Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-96.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000321-96.2016.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: VADILSON FERREIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal (vigia noturno) ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de adicional noturno, terço constitucional de férias e gratificação natalina, com base na remuneração integral, incluindo adicionais de periculosidade. A sentença condenou o ente público ao pagamento das diferenças, acrescidas de juros e correção monetária, e ao rateio das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a base de cálculo dos benefícios salariais (adicional noturno, terço de férias e gratificação natalina) deve incluir os adicionais de periculosidade e noturno, considerados pelo Município como verbas de caráter transitório;

(ii) analisar a alegação de julgamento extra petita, sob o argumento de que o Juízo de origem teria inovado na causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática das normas aplicáveis (art. 63 da Lei n.º 39/1991 e art. 41 da Lei Municipal n.º 128/2000) confirma que o cálculo dos benefícios deve incluir as verbas pagas habitualmente, como os adicionais de periculosidade e noturno, compondo a remuneração total.

A Constituição Federal, em seus arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, estabelece que o terço de férias e a gratificação natalina devem ser calculados com base na remuneração integral, corroborando a decisão de primeira instância.

A alegação de julgamento extra petita é afastada, pois a condenação decorre de pedido expresso na inicial, conforme reconhecido na sentença.

O apelante não comprova fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito reconhecido, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

A Súmula Vinculante nº 16 do STF reforça o entendimento de que o cálculo de gratificações sobre a remuneração total deve incluir todas as parcelas de natureza habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os adicionais de periculosidade e noturno, quando pagos habitualmente, integram a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

2.

A base de cálculo dos benefícios salariais de servidores públicos municipais deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens habituais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Lei n.º 39/1991 (Regime Jurídico Único do Município), arts. 63 e 75 (revogado); Lei n.º 128/2000, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 16; TJPA, Apelação Cível nº 0002228-43.2015.8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença proferida nos autos da ação proposta por VADILSON FERREIRA GONÇALVES, que determinou o pagamento de diferenças de adicional noturno, terço constitucional de férias e gratificação natalina.

O apelante suscita a preliminar de prescrição quinquenal, argumentando que a ação foi ajuizada em 12/01/2016 e que as parcelas pleiteadas referem-se ao período de 04/01/2011 a 04/01/2016, o que, segundo seu entendimento, configura prescrição das verbas anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Para embasar seu argumento, sustenta a aplicação do Decreto 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência do STJ e STF.

Destaca que a própria petição inicial discrimina os valores em períodos que ultrapassam esse prazo, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição parcial e a consequente extinção das parcelas atingidas.

Além disso, o Município de Abaetetuba levanta a preliminar de julgamento extra petita, alegando que a sentença concedeu adicional noturno com fundamento distinto da causa de pedir apresentada na petição inicial.

O apelante argumenta que o autor baseou seu pedido na suposta ausência de inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, sendo que o juízo de origem, ao deferir a verba, inovou na causa de pedir e decidiu questão não demandada.

Cita o artigo 492 do CPC, que veda ao magistrado proferir decisão em objeto diverso do que foi pedido, e invoca precedentes que determinam a anulação da sentença quando ocorre julgamento além dos limites da lide.

Por essa razão, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença e seu retorno ao juízo de primeiro grau para novo julgamento.

No mérito, o apelante sustenta que o adicional noturno deve ser calculado com base no salário-base do servidor, conforme previsto na Lei Municipal nº 39/91, e não sobre a remuneração total, como determinado na sentença.

Alega que a interpretação adotada pelo juízo de origem viola os princípios da legalidade e da reserva legal, uma vez que a legislação municipal vigente não prevê tal base de cálculo ampliada.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada desconsidera o caráter remuneratório específico do adicional de periculosidade, que não deve ser integrado ao cálculo do adicional noturno, sob pena de afronta ao princípio da separação das rubricas salariais.

No tocante às diferenças de terço constitucional de férias e gratificação natalina, o Município de Abaetetuba afirma que tais verbas já foram corretamente pagas conforme a legislação municipal, e que a sentença extrapolou os limites da legalidade ao determinar o pagamento de supostas diferenças sem a devida demonstração de que tais valores foram indevidamente suprimidos.

Sustenta que a decisão se baseia em meras alegações do autor, sem suporte probatório suficiente para justificar a condenação.

Por fim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição quinquenal e, caso não acolhida a nulidade por julgamento extra petita, seja julgado improcedente o pedido do apelado.

Além disso, postula a majoração dos honorários advocatícios em favor do procurador do ente municipal, argumentando que os valores fixados na sentença não refletem a complexidade da causa e a atuação da defesa, e a exclusão da condenação em honorários em benefício da parte adversa, por entender que esta não logrou êxito na totalidade de seus pleitos.

Consta doa autos que foi a intimação, mas não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

O Ministério Público apresentou parecer pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que a sentença condenou o apelante a pagar os valores cobrados na inicial, nos seguintes termos:

“POSTO ISTO, com fulcro no art. 487,
I,
do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em conseqüência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora: 1) A diferença do adicional noturno, devendo a municipalidade observar o valor do salário base, bem como o percentual definido em sua Lei N° 39/91, de 13 de dezembro de 1991; 2) A diferença do terço constitucional das férias, devendo o requerido observa o pagamento com base na remuneração e não no salário base; e 3) A diferença da gratificação natalina, sob os mesmos motivos acima expostos.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratóríos, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art
219
do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82
?
§ 2°, 84, 85, § 14, e 86. todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50% das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.”

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido apenas em relação ao recebimento de
diferença do adicional noturno, diferença do terço constitucional das férias e diferença da gratificação natalina, mas também consignou que deveria ser pago o reflexo do adicional de periculosidade sobre as referidas parcelas, por força do reconhecimento do direito a partir da NR n.º 16, que teria introduzido no Regime Jurídico Único a referida parcela (adicional de periculosidade) para os vigias noturnos e não há insurgência recursal contra essa fundamentação, como também em relação ao recebimento somente a partir da vigência da referida norma, por conseguinte, não vislumbro a existência de decisão
extra petita.

No mérito, a
divergência entre as partes decorre da diferença encontrada em relação a base de cálculo da incidência dos referidos benefícios objeto da condenação, pois o autor, ora apelado, diz que a incidência deve ser sobre a totalidade da remuneração, mas o Município apelante pagava os benefícios sobre o vencimento base mais as verbas remuneratórias que considera permanente, excluindo da base de cálculo as verbas de natureza transitórias, sob o argumento que seriam

pagamentos de caráter provisório e excepcional, portanto, não se incluiriam no cálculo.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelado exerce o cargo de vigia e as normas que regulamentam a matéria deixam evidente o direito concedido na sentença recorrida, pois os valores como as demais gratificações e adicionais pagos com habitualidade devem ser incluídos na base de cálculo, para afeito de pagamento da diferença reconhecida, pois neste sentido a matéria foi regulamentada no art. 63 da Lei n.º 39/1991 (Regime Jurídico Único do Município),
in verbis:

“Art. 63 – A
gratificação natalina corresponde a 1/12
(um doze avos)
da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro,

por mês de exercício no respectivo ano
.”

É verdade que a nova redação do art. 41 da Lei n.º 39/1991, com as alterações decorrentes da Lei Municipal n.º 128/2000, que definiu a remuneração como vencimento acrescido da demais vantagens de caráter permanente, e que as indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração, nos seguintes termos:

“Art. 41 – A remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

§ 1º - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

No entanto, a referida norma deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica de acordo com a finalidade desejada pelo legislador, que em relação ao pagamento das vantagens de 1/3 de férias e 13.º salário deixou clara a intenção de calcular os referidos benefícios sobre a totalidade da remuneração recebida com caráter habitual pelo servidor nos meses respectivos do período de aquisição, o que não foi cumprido pela administração, conforme se verifica dos contracheques e fichas financeiras carreadas aos autos junto a inicial pelo próprio apelante, o que evidencia a habitualidade dos pagamentos.

Neste sentido, entendo que foram ignoradas as verbas que deveriam ingressar na composição da base de cálculo, posto que recebidas com habitualidade durante todo o período aquisitivo do benefício (não eventuais), o que deixa evidente que preenchem a definição estabelecida na norma.

No mesmo sentido, entendo que a revogação do disposto no art. 75 da Lei n.º 39/1991, na forma estabelecida no art. 29 da da Lei Municipal n.º 128/2000, em nada beneficia o Município apelante, tendo em vista a obrigatoriedade do pagamento de 1/3 de férias, por força do próprio texto constitucional,
ex vi
art. 7.º, inciso XVII, c/c art. 39, §3.º, da CF, por se tratar de norma constitucional simétrica de reprodução obrigatória.

Além do que, há precedente da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a mesma conclusão, mas baseado na previsão de composição totalidade da remuneração estabelecida na Súmula Vinculante n.º 16 do STF, que evidencia a existência do direito requerido, nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ENUNCIADO Nº 490/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO, DIFERENÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGIA NOTURNO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS DEFERIDAS LIMITADOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. PEDIDO EXPRESSO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO REFERENTE AS DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO (ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 039/91). SÚMULA VINCULANTE Nº 16 STF. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. FICHAS FINANCEIRAS COMPROVAM O PAGAMENTO DE FORMA CORRETA E REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, ADEQUAR A VERBA HONORÁRIA AO CPC/2015. SENTENÇA ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES STJ. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ação de cobrança
contrária ao Município de Abaetetuba ajuizada por servidor concursado no cargo de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h. Alegação de direito ao recebimento de adicional noturno, periculosidade e horas extras, assim como as diferenças em gratificação natalina e de terço constitucional de férias.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito apenas quanto ao pagamento das diferenças referente ao adicional noturno, terço constitucional de férias e gratificação natalina (13º salário), sob o fundamento de que deveriam ser calculados com base na remuneração.

3.
Preliminar de Prescrição Quinquenal afastada.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4. Tratando-se de pedido de pagamento de parcelas que não foram negadas pela Administração, configura-se relação de trato sucessivo, cuja violação do direito subjetivo da parte se renova no pagamento de cada mês do Apelado. P
assíveis de cobrança pelo apelado das parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.
Preliminar Acolhida.

5.
Mérito.
Alegação de
julgamento extra petita quanto à condenação de pagamento de diferença de adicional noturno
. Não configurado. Pedido expresso na petição inicial. Permanência do reconhecimento ao percentual de 25% de acréscimo de adicional noturno.

6. Ainda que se leve em consideração que a aferição do
terço de férias
tem como parâmetro apenas a CF/88, por conta da revogação expressa do art. 75, da Lei Municipal nº 39/91 pela Lei Municipal nº 128/2000, como requer o apelante, não comporta alteração a decisão recorrida. R
azões recursais se revelam contrárias ao entendimento do Enunciado da Súmula Vinculante nº 16 do STF que estabelece que:
"Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público."

7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

8. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002228-43.2015.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas

as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), e restou demonstrado o direito com base em normas constitucional e infraconstitucional.

Em relação aos honorários de sucumbência, entendo que a sentença não merece reparos, pois foram arbitrados de forma correta, tendo em vista que o apelado não sucumbiu na maior parte dos pedidos formulados, na forma aduzida na inicial, como também o arbitramento foi proporcional e razoável, ensejando a manutenção da sentença.

Por final, em fase de liquidação deve ser observada a eventual existência de parcelas prescritas por terem vencido no prazo de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma consignada na Súmula n.º 85 do STJ.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/03/2025